Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, X, CPC. COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE POUPANÇA. LIMITE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, requer seja determinada a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando, a suspensão dos atos constritivos. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar acerca da impenhorabilidade das verbas salariais bloqueadas na conta da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial. Ao alegar não ser sua a verba penhorada, mas de terceiro, seu esposo, proveniente de seu salário, não torna o valor impenhorável. Ademais, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X do art. 833 do CPC). Conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal “(...) 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.”
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “(...) não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial.”
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC; 833, X, DO CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023.